Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. FEPECS. CONCURSO DE SELEÇÃO. CEBRASPE. DANOS AOS PARTICIPANTES. CONDENAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, dispõe sobre o direito de regresso da Administração Pública, contra o causador do dano que foi condenado a indenizar, ao passo que o artigo 934, do Código Civil, dispõe que aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. O interesse processual para ser ressarcido de quantia que suportou em lugar de outrem, portanto, apenas surge com o efetivo pagamento da indenização. A FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS não possui interesse processual de propor ação regressiva em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, para ser ressarcida de valor consignado em sentença condenatória transitada em julgado contra si, enquanto não for efetivado o pagamento da obrigação suportada.